Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710578-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA, JULIANA CAMILA SILVA APELADO: JULIANA CAMILA SILVA, RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Na origem RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA propôs ação de extinção de condomínio de bem indivisível, com alienação judicial e arbitramento de aluguéis, em desfavor de JULIANA CAMILA TUPINAMBA DESCONZI SILVA. Sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim vazado: "Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e julgo, em parte, procedentes os pedidos para decretar a extinção do condomínio entre as partes e determinar a alienação judicial dos direitos incidentes sobreo veículo FIAT/MOBI LIKE, placa PBV2282, RENAVAM 01203605215, ano fabricação 2019, modelo 2020, avaliado em R$ 45.351,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais), cabendo a cada um dos litigantes 50% (cinquenta por cento) do valor apurado. Condeno a requerida a pagar ao autor a quantia mensal de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), a partir da citação, devendo ser o valor acrescido exclusivamente da taxa SELIC, a partir desta data." (ID 68876614). Ambas as parte apelam. Vieram os autos conclusos. A parte a ré/apelante, JULIANA CAMILA SILVA, instada a se manifestar acerca do depósito judicial acostado ao ID 68876623, peticionou no ID 71635308, ao que informa seu interesse em permanecer com o veículo (objeto da lide), e diz ter realizado depósito referente a sua quota parte, isso para fazer cessar a fluência de juros e aluguel pela posse exclusiva do veículo. Assim, em atenção ao contraditório e, em observância ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA sobre a petição no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator